Tribunal: TJSP
Processo: 0067071-39.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a desclassificação para o delito de furto. Alternativamente, a compensação da confissão com a reincidência e fixação de regime aberto ou semiaberto. Descabimento.

A) Desclassificação para furto. Impossibilidade. A vítima contou sobre as tentativas de agressão praticada pelo réu, colocando-a em tensão, ainda, quando

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a desclassificação para o delito de furto. Alternativamente, a compensação da confissão com a reincidência e fixação de regime aberto ou semiaberto. Descabimento.

A) Desclassificação para furto. Impossibilidade. A vítima contou sobre as tentativas de agressão praticada pelo réu, colocando-a em tensão, ainda, quando tentou arrombar a porta da sala onde estava escondida. Em seguida, conseguindo adentrar o local, tentou atingi-la com uma cadeira. Não foi trazido aos autos prova ou elemento algum dando conta que a vítima procurasse mentir para imputar um delito que soubesse não ter ele cometido. Outrossim, não tem ela proveito algum em mentir, constituindo, no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da demanda. Os fatos, por fim, foram confirmados pelos policiais que detiveram o apelante, ainda na posse do celular do ofendido. Assim, isolada a versão ofertada pelo réu de que não exerceu violência contra o ofendido, devendo ser mantida a condenação por roubo.

B) Compensação da reincidência com a confissão. Descabimento. Conforme observado os autos, o réu não confessou, em momento algum, o delito, nada admitindo sobre o crime descrito e imputado.

C) Fixação de regime aberto ou semiaberto. Impossibilidade. Diante da gravidade concreta do delito e reincidência, não poderia ser o réu beneficiado com regimes mais brandos, reservados, por lei, a condenados primários (art. 33, §2o, "b" e "c" e §3o, do Código Penal).

Negado provimento.